Tribunal: STJ
Processo: 1004722-56.2021.8.26.0606
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696545 - SP (2024/0267806-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: KATIA GOMES DE TOLEDO
ADVOGADO
: NUNO FALLEIROS DE SOUZA - SP176474
AGRAVADO
: ORGANIZACAO SUZANO DE EDUCACAO E CULTURA S/S
LTDA
ADVOGADO
: KELLY ALESSANDRA DA SILVA SANTANNA - SP157071
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO
ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
A atual jurisprudência do STJ é no sentido de que a juntada
1.
de cópia de página extraída do sítio eletrônico do Tribunal de
origem é documento idôneo para a comprovação da existência de
feriado local (EAREsp no 1.927.268/RJ), afastando-se, portanto, a
intempestividade.
Para alterar a conclusão da Corte local quanto à ausência
2.
de demonstração satisfatória dos requisitos autorizadores da
fruição do benefício da justiça gratuita, seria necessário promover
o reexame do acervo fático probatório dos autos, providência
vedada na via eleita, a teor do óbice da Súmula 7/STJ.
Precedente.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da
3.
Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar
conhecimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50810352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/09/2025 20:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 20fb429d-eee4-405f-abcd-3cb148033b91

Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50810352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/09/2025 20:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 20fb429d-eee4-405f-abcd-3cb148033b91

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696545 - SP (2024/0267806-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: KATIA GOMES DE TOLEDO
ADVOGADO
: NUNO FALLEIROS DE SOUZA - SP176474
AGRAVADO
: ORGANIZACAO SUZANO DE EDUCACAO E CULTURA S/S
LTDA
ADVOGADO
: KELLY ALESSANDRA DA SILVA SANTANNA - SP157071
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO
ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
A atual jurisprudência do STJ é no sentido de que a juntada
1.
de cópia de página extraída do sítio eletrônico do Tribunal de
origem é documento idôneo para a comprovação da existência de
feriado local (EAREsp no 1.927.268/RJ), afastando-se, portanto, a
intempestividade.
Para alterar a conclusão da Corte local quanto à ausência
2.
de demonstração satisfatória dos requisitos autorizadores da
fruição do benefício da justiça gratuita, seria necessário promover
o reexame do acervo fático probatório dos autos, providência
vedada na via eleita, a teor do óbice da Súmula 7/STJ.
Precedente.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da
3.
Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar
conhecimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de agravo
interno, interposto por
, contra decisão monocrática da
KÁTIA GOMES DE TOLEDO
Presidência desta Corte (fls. 231 - 232, e-STJ), que não conheceu do recurso em razão
de sua intempestividade.
Documento eletrônico VDA50466238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:45
Código de Controle do Documento: 72989a6b-89b3-4fbc-a15c-a7d768198f3e

O apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, desafia
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado
(fl. 187, e-STJ):
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO Ação de cobrança. Prestação
de serviço educacional. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de Justiça
Gratuita e determinou o recolhimento das custas, sob pena de deserção.
Inconformismo da parte agravante. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Nas razões do recurso especial (fls. 192 - 199, e-STJ), a insurgente apontou
ofensa ao artigo 99, §3°, do CPC. Sustentou, em síntese, a possibilidade da concessão
do benefício da justiça, pois apresentou documentos suficientes para a comprovação
de sua hipossuficiência financeira.
Contrarrazões às fls. 202 - 207, e-STJ.
Em razão do juízo negativo de admissibilidade (fls. 208 - 210, e-STJ), a
agravante interpôs o agravo do artigo 1042 do CPC/15 (fls. 213 - 219, e-STJ), visando
destrancar o processamento daquela insurgência.
Contraminuta às fls. 222 - 226, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 231 - 232, e-STJ), a Presidência desta Corte
não conheceu do recurso em razão de sua intempestividade.
No presente agravo interno (fls. 236 - 247, e-STJ), a agravante sustenta a
tempestividade do recurso interposto.
Impugnação às fls. 251 - 261, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
O agravo interno merece ser acolhido, para afastar a intempestividade do
agravo em recurso especial.
Verifica-se que a agravante comprovou a tempestividade do recurso às
1.
fls. 236 - 247, e-STJ.
A atual jurisprudência do STJ é no sentido de que a juntada de cópia de
página extraída do sítio eletrônico do tribunal de origem é documento idôneo para a
comprovação da existência de feriado local (EAREsp no 1.927.268/RJ). Tais
documentos foram apresentados aos autos nas fls. 245 - 246, e-STJ.
Assim, em juízo de retratação, reconsidero a decisão da Presidência de fls.
231 - 232 (e-STJ), para reconhecer a tempestividade do agravo em recurso especial,
que passo a julgar.
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50466238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:45
Código de Controle do Documento: 72989a6b-89b3-4fbc-a15c-a7d768198f3e

2. Na hipótese, observa-se que o Tribunal local entendeu que não houve

demonstração satisfatória dos requisitos autorizadores da fruição do benefício da
justiça gratuita, porquanto, a ora agravante não se encontra em situação de
vulnerabilidade econômica (fl. 188, e-STJ):
Foi determinado, em despacho inicial, a apresentação de documentos que
pudessem confirmar a assertiva da recorrente, tais como declarações de
ajuste anual, extratos bancários, comprovante de renda e ou de benefícios,
comprovantes de gastos pessoais, no entanto, apresentou, apenas,
extratos bancários e algumas despesas. As razões deduzidas não
convencem à modificação da primeira conclusão. O pedido de Justiça
Gratuita deve vir acompanhado de efetiva comprovação da situação de
hipossuficiência econômica, sendo que, na espécie, consoante se
depreende pelos elementos trazidos à colação, em que pese as alegadas
dificuldades por que vem passando a recorrente, impossível aferir com
exatidão as informações necessárias. Embora não haja impedimento ou
dificuldade em comprovar a sua hipossuficiência, a parte recorrente, não o
fez, apenas, repete as mesmas alegações desacompanhadas de qualquer
prova. Ademais, dificuldades econômicas não exime a parte de custear as
despesas processuais.
Assim, para alterar a conclusão da Corte local e concluir que foram
comprovados os fatos constitutivos do direito à justiça gratuita da parte recorrente,
seria necessário promover o reexame do acervo fático probatório dos autos,
providência vedada na via eleita, a teor do óbice da Súmula 7/STJ.
A propósito:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. REANÁLISE DE PROVA SÚMULA N.
7/STJ. DISPOSITIVO APONTADO POR VIOLADO NÃO APRECIADO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DAS
SÚMULAS
N.
282
E
356
DO
STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. O Tribunal de origem concluiu
que a parte autora não fez prova nos autos de que preenche os requisitos
para a concessão da assistência judiciária gratuita. 2. Para alterar as
conclusões adotadas pela Corte de origem, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7
3. Não houve o prequestionamento dos arts. 3o, e 369, do CPC, uma
/STJ.
vez que não foi examinado pela Corte de origem. Incidência das Súmulas
282 e 356 do STF. 4. Se a parte recorrente entendesse haver algum vício
no acórdão impugnado, deveria ter apresentado embargos declaratórios, a
fim de que fosse suprida a exigência do prequestionamento e viabilizado o
conhecimento do recurso em relação aos referidos dispositivos legais.
Caso persistisse tal omissão, seria imprescindível a alegação de violação
do art. 1.022 do CPC, por ocasião da interposição do recurso especial,
com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal, sob pena de incidência do intransponível óbice da ausência de
prequestionamento. Incide no caso o disposto nas Súmulas n. 282 e 356
do STF. 5. É pacífico o entendimento desta corte superior de que os
Documento eletrônico VDA50466238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:45
Código de Controle do Documento: 72989a6b-89b3-4fbc-a15c-a7d768198f3e

mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do
permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c",
ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao
mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.365.401/RO, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
15/4/2024
.)
17/4/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 E 1.022 DO CPC
INEXISTENTE. INCONFORMISMO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES AO GOZO DA BENESSE PROCESSUAL. SÚMULA N. 7
/STJ. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA.
EXTINÇÃO.
HONORÁRIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STF.
ENTENDIMENTO CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA. 1. Inexiste
a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de
origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento,
qual seja, o cabimento de deferimento da justiça gratuita à agravante e o
"necessário afastamento da condenação ao pagamento de honorários de
sucumbência", concluindo a origem que a agravante não faria jus à
benesse processual e que, extinta a ação de cobrança em razão da
decretação do plano de recuperação, a verba era devida em razão do
princípio da causalidade. 2. O inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Precedentes. 3. Encontra-se consolidado o entendimento desta Corte de
que as pessoas jurídicas fazem jus ao benefício da justiça gratuita, desde
que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas
processuais, independentemente de possuírem ou não finalidade lucrativa.
4. A reversão do entendimento de origem quanto à capacidade da
agravante de arcar com as custas processuais demandaria reexame do
5.
acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Quanto à fixação de verba honorária, observa-se que a recorrente se
limitou a suscitar, à luz do art. 59 da Lei n. 11.101/2005, alegação de que
"o plano de recuperação judicial da recorrente expressamente determinou
que, ocorrendo a extinção das demandas em razão de sua homologação,
cada uma das partes arcaria com os honorários de seus respectivos
procuradores" e deixou de impugnar o fundamento do acordão recorrido no
sentido de inafastável incidência do princípio da causalidade previsto no
art. 85 do CPC. Incidência da Súmula n. 283/STF. 6. O acordão de origem
se alinha com a jurisprudência do STJ, pois, "Assim como ocorre nas
hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição
intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da
extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do
plano de recuperação judicial da parte devedora", de modo que "mostra-se
oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte
executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de
cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação
evidenciada no título executivo" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.034
/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
).
31/3/2022
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.267.156/PR, relator
Documento eletrônico VDA50466238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:45
Código de Controle do Documento: 72989a6b-89b3-4fbc-a15c-a7d768198f3e

Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
4/3/2024
.)
6/3/2024
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 98 DO CPC. PESSOA JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO
STJ. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM
AFASTOU
INCAPACIDADE
ECONÔMICA.
MATÉRIA
FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Pessoa jurídica que recorre com fundamento no
preenchimento dos requisitos legais para gratuidade da justiça (art. 98 do
CPC). 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais (Súmula 481 do STJ). 3. No caso em questão, o
acórdão recorrido foi claro em afastar essa presunção, tendo em vista que
não houve a comprovação efetiva da sua incapacidade de arcar com os
ônus do processo. 4. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, acerca
da situação de hipossuficiência financeira da parte, imprescindível à
concessão da gratuidade da justiça, demandaria necessariamente o
reexame de matéria fático-probatória dos autos, atraindo, assim, o óbice
5. Agravo interno a que se nega provimento.
disposto na Súmula no 7/STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.185.263/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2023
22/6/2023
Inafastável, portanto, a incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
3.
Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para negar conhecimento ao
recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50466238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:45
Código de Controle do Documento: 72989a6b-89b3-4fbc-a15c-a7d768198f3e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.696.545 / SP
Número Registro: 2024/0267806-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10047225620218260606
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KATIA GOMES DE TOLEDO
ADVOGADO : NUNO FALLEIROS DE SOUZA - SP176474
AGRAVADO
: ORGANIZACAO SUZANO DE EDUCACAO E CULTURA S/S LTDA
ADVOGADO : KELLY ALESSANDRA DA SILVA SANTANNA - SP157071
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KATIA GOMES DE TOLEDO
ADVOGADO : NUNO FALLEIROS DE SOUZA - SP176474
AGRAVADO
: ORGANIZACAO SUZANO DE EDUCACAO E CULTURA S/S LTDA
ADVOGADO : KELLY ALESSANDRA DA SILVA SANTANNA - SP157071
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50757002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:35:37
Código de Controle do Documento: 2c866e92-5f90-411b-8f08-eca450de6af0

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50757002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:35:37
Código de Controle do Documento: 2c866e92-5f90-411b-8f08-eca450de6af0